Tribunal: TJSP
Processo: 2142114-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142114-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOELSON MARQUES DOS
SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL -
FORO DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142114-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18374
2
Habeas Corpus no 2142114-30.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Joelson Marques dos Santos
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca do Guarujá
Voto no 18374
HABEAS CORPUS Roubo - Prisão preventiva
decretada Pedido de revogação - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere

Insurgência
quanto
ao
indeferimento
de
suspensão do prazo para apresentação da
defesa previa até perdurar a pandemia

Inviabilidade Comunicação com o Paciente é
possível
por
variados
meios
-
Despacho
suficientemente fundamentado - Coronavírus
Providencias adotadas no sistema prisional
para preservação da saúde dos detentos -
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Gabriela Galetti Pimenta em favor Joelson
Marques
dos
Santos,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142114-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18374
3
suspensão por tempo indeterminado para a apresentação da defesa
previa em razão da impossibilidade de contactar o Paciente, uma vez
que os prazos processuais estão suspensos. Alega, também, que não
estão preenchidos os requisitos para a prisão preventiva, bem como
que a decisão não possui fundamentação idônea, devendo a prisão
ser reavaliada também em razão do COVID-19.
Requereu a concessão da liminar para que o
prazo para a apresentação da defesa prévia fosse suspenso por
tempo indeterminado e que fosse concedida a liberdade provisória,
confirmando-se a decisão definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 126/130), as
informações foram prestadas (fls. 134/138) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 142/148).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que o Paciente foi preso no
dia 15 de fevereiro de 2020 porque, em comunhão de esforços e
perfeita identidade de propósitos com outro indivíduo ainda não
identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e
grave ameaça ao ofendido, 01 aparelho celular, avaliado em R$
1.200,00, 01 carteira, avaliada em R$ 25,00, diversos documentos
pessoais e cartões e a quantia de R$ 20,00, em espécie, todos
pertencentes ao ofendido Alberto de Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142114-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18374
4
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao decretar preventiva, uma vez que além da prova
de materialidade e indícios de autoria, destacou na decisão que o
Paciente foi reconhecido pela vítima na delegacia de polícia, bem
como que o “crime praticado na companhia de outro indivíduo não
identificado, em plena luz do dia e mediante desnecessária e
injustificada violência física contra a vítima, que foi imobilizada
com golpe de "gravata", o que por si já demonstra a periculosidade e
ousadia do agente e a inobservância das regras elementares de
convivência social, tudo, pois, a caracterizar fundamento idôneo para
a decretação da custódia cautelar (STF - 2a Turma, HC n° 98673/SP,
Rel. Min. Ellen Gracie, j. 06.10.09; STF - 1 a Turma,- HC n° 90710/GO,
Rel. Min. Cármen Lúcia, v.u., j. 06.03.07). Ademais, o autuado possui
extensa folha de antecedentes e é multirreincidente pela
prática, inclusive, de crime idêntico ao presente, a demonstrar
que as anteriores condenações não foram suficientes para frear seus
impulsos antissociais e que faz do crime verdadeiro meio de vida.
Verifica-se, ainda, tratar-se de foragido da justiça (fls. 09 e 33),
sendo a custódia cautelar do acusado necessária para assegurar a
aplicação da lei penal”, não havendo nenhuma irregularidade nas
referidas decisões que as comprometessem, porquanto a necessidade
da segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Restou evidente que de fato razões de ordem
pública recomendam que o Paciente aguarde custodiado o trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142114-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18374
5
processual, fazendo-se necessária a custódia a fim de que a prova
possa ser colhida em juízo sem qualquer interferência, possibilitando-
se o efetivo esclarecimento dos fatos e a realização de eventual
reconhecimento pessoal sem percalços.
Conforme já mencionado na decisão liminar,
não se vê constrangimento na decisão do magistrado que prorrogou
por trinta dias o prazo para apresentação da defesa, que, aliás, já foi
oferecida.
Isso porque não seria prudente, adequado e
conveniente deixar um processo de réu preso com o andamento
sustado por prazo indeterminado. O Estado tem obrigação de
oferecer a prestação jurisdicional da forma menos onerosa ao réu
possível.
A alegação de que a Defensoria Pública atende
a inúmeras pessoas e elas são quem deve contacta-los, bem como
que não há nos autos forma de contactar o Paciente não prospera,
uma vez que em seu interrogatório o Paciente forneceu o telefone de
seu irmão Giovandro: (13) 98131-5953, não havendo, portanto, que
se falar em falta de recursos para entrar em contato com familiares
do Paciente.
Ademais, quisesse a Defensoria Pública se
comunicar com o Paciente, meios de comunicação não faltariam.
Outrossim, incoerente a insurgência quanto à
audiência
designada
para
o
dia
26
de
agosto
de
2020,
transparecendo uma insatisfação quanto a possível excesso de prazo
e o pedido de suspensão do prazo para apresentação da defesa
previa enquanto durar a pandemia.
De outra lado, em relação ao COVID-19, a
simples alegação de que o Paciente corre risco de contaminação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142114-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18374
6
prisão não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar.
No presente caso, o Paciente foi preso em
flagrante delito pela prática de grave delito, mediante violência e
grave amaça contra pessoa, não faz parte do grupo de risco e não há
informação nos autos de que a ele não esteja sendo prestadas as
devidas providências no sentido de atender as necessidades de
saúde e higiene pessoal.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a SAP informou que desde o dia
15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa
de testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí,
os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da aplicação de
Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das unidades
prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais casos no
mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142114-30.2020.8.26.0000 -Voto no 18374
7
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator